Tribunal: TCU
Processo: 036.993/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 121/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 1455/2015-TCU-Plenário , de modo a incluir o subitem "9.9.1 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 036.993/2011-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.311/2016-0 (MONITORAMENTO); Processo 020.705/2015-8 (MONITORAMENTO). 1.2. Responsáveis: Alessandro Luciani Bonzano Comper (XXX.558.257-XX); Antônio Sérgio Alves Vidigal (XXX.498.107-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Marcelo Aguiar dos Santos Sá (XXX.571.291-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Francisco Ferreira Morbeck (46994/OAB-DF), representando Marcelo Aguiar dos Santos Sá; Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (15786/OAB-ES) e outros, representando Antônio Sérgio Alves Vidigal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.